Tribunal: STJ
Processo: 0803146-06.2021.8.20.5124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107191 - RN(2025/0433407-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D J DE Q D (MENOR)
AGRAVANTE
: M J DE Q D (MENOR)
REPR. POR
: R M DE Q
ADVOGADOS
: ARTÊMIO JORGE DE ARAÚJO AZEVEDO - RN002897
NÉLIO SILVEIRA DIAS JUNIOR - RN003184
AGRAVADO
: R J DE M D
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - RN000669A
ISABELA ARAÚJO BARROSO - RN017435
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE À DATA
DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia trata de cumprimento provisório de decisão de alimentos,
visando à cobrança de alegado saldo decorrente da diferença entre o valor
provisório inicial e o valor posteriormente reduzido. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau declarou extinta a execução por quitação após a reconsideração e
redução dos alimentos. A Corte de origem manteve integralmente a sentença,
reconhecendo que a redução dos alimentos provisórios retroage à data da citação e
que o débito foi quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o
o da
impõe
art. 4
Lei n. 5.478/1968
a exigibilidade imediata dos alimentos provisórios desde a liminar, afastando a
retroatividade; (ii) saber se o
§ 2o, da
não se aplica a
art. 13,
Lei n. 5.478/1968
alimentos provisórios e não alcança parcelas vencidas sob decisão anterior; e (iii)
saber se o
II, do CPC foi violado pela extinção da execução sem
art. 924,
adimplemento integral do valor inicialmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 104b89d2-f7d9-43f1-8506-c28dd7683ff8

4. A jurisprudência do STJ consolidou que o termo inicial da obrigação alimentar,
inclusive dos alimentos provisórios, é a data da citação, e que a decisão que reduz,
majora ou exonera o alimentante retroage à citação, vedadas a compensação e a
repetibilidade.
5. O acórdão recorrido está em consonância com essa orientação, razão pela qual
incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, afastando as alegações de violação dos
arts. 4o e 13, § 2o, da
e do
II, do CPC.
Lei n. 5.478/1968,
art. 924,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ).”
arts. 4o e 13, § 2o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.478/1968,
924, II e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 621; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.873.432/MG,
julgado em
STJ, HC n.
relator Ministro Marco Aurélio
19/10/2020;
454.811/PR,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/6/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.099.796/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
24/2/2025;
REsp n. 2.201.071/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 104b89d2-f7d9-43f1-8506-c28dd7683ff8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107191 - RN(2025/0433407-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D J DE Q D (MENOR)
AGRAVANTE
: M J DE Q D (MENOR)
REPR. POR
: R M DE Q
ADVOGADOS
: ARTÊMIO JORGE DE ARAÚJO AZEVEDO - RN002897
NÉLIO SILVEIRA DIAS JUNIOR - RN003184
AGRAVADO
: R J DE M D
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - RN000669A
ISABELA ARAÚJO BARROSO - RN017435
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE À DATA
DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia trata de cumprimento provisório de decisão de alimentos,
visando à cobrança de alegado saldo decorrente da diferença entre o valor
provisório inicial e o valor posteriormente reduzido. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau declarou extinta a execução por quitação após a reconsideração e
redução dos alimentos. A Corte de origem manteve integralmente a sentença,
reconhecendo que a redução dos alimentos provisórios retroage à data da citação e
que o débito foi quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o
o da
impõe
art. 4
Lei n. 5.478/1968
a exigibilidade imediata dos alimentos provisórios desde a liminar, afastando a
retroatividade; (ii) saber se o
§ 2o, da
não se aplica a
art. 13,
Lei n. 5.478/1968
alimentos provisórios e não alcança parcelas vencidas sob decisão anterior; e (iii)
saber se o
II, do CPC foi violado pela extinção da execução sem
art. 924,
adimplemento integral do valor inicialmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ consolidou que o termo inicial da obrigação alimentar,
inclusive dos alimentos provisórios, é a data da citação, e que a decisão que reduz,
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

majora ou exonera o alimentante retroage à citação, vedadas a compensação e a
repetibilidade.
5. O acórdão recorrido está em consonância com essa orientação, razão pela qual
incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, afastando as alegações de violação dos
arts. 4o e 13, § 2o, da
e do
II, do CPC.
Lei n. 5.478/1968,
art. 924,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ).”
arts. 4o e 13, § 2o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.478/1968,
924, II e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 621; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.873.432/MG,
julgado em
STJ, HC n.
relator Ministro Marco Aurélio
19/10/2020;
454.811/PR,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

25/6/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.099.796/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
24/2/2025;
REsp n. 2.201.071/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. J. D. Q. D. e D.
J. D. Q. D. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 276-280).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 287-291.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte em apelação cível nos autos de cumprimento provisório de
decisão de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 252):

DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. REDUÇÃO
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

DO QUANTUM. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO. DÉBITO
ALIMENTAR QUITADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de
alimentos ao reconhecer que o débito alimentar foi integralmente quitado após a
reconsideração da decisão que fixara alimentos provisórios no valor de seis salários
mínimos, reduzindo-os posteriormente para um salário mínimo. O recorrente
sustenta a exigibilidade do saldo remanescente referente à diferença entre os valores
inicialmente arbitrados e os posteriormente reduzidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reconsideração da
decisão que reduziu os alimentos provisórios para um salário mínimo deve retroagir
à data da citação do executado, afastando a cobrança do saldo remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
§ 2o, da
e da Súmula 621 do STJ, a
art. 13,
Lei no 5.478/68
decisão que reduz, majora ou exonera o pagamento de alimentos retroage à data da
citação, vedadas a compensação e a repetibilidade dos valores já pagos.
4. A reconsideração da decisão inicial, reduzindo o valor dos alimentos
provisórios, deve prevalecer para fins de exigibilidade do débito, pois reflete a real
possibilidade econômica do alimentante.
5. A manutenção da cobrança dos valores inicialmente fixados, sem
considerar a decisão revisional, configuraria excesso de execução, contrariando a
legislação e a jurisprudência consolidada.
6. O débito alimentar foi quitado conforme o valor revisado de um salário
mínimo, inexistindo saldo remanescente a ser exigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n°
§ 2°; Súmula 621 do
5.478/68, art. 13,
STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n° 05534874820248130000, Rel.
Des. Eduardo Gomes dos Reis, 4a Câmara Civel Especializada, j. 22.04.2024; TJRS,
AI n° 52084801920228217000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 7a Câmara
Cível, j. 18.10.2022; TJRJ, AI n° 00223700220228190000, Rel. Des.a. Mafalda
Lucchese, 19a Câmara Cível, j. 15.09.2022

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, da
porque o acórdão aplicou regra de
Lei n. 5.478/1968,
retroatividade e desconsiderou a exigibilidade imediata dos alimentos provisórios
desde a decisão liminar que os fixou;
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

b) 13, § 2o, da
já que o acórdão estendeu a
Lei n. 5.478/1968,
retroatividade – própria de alimentos definitivos – para parcelas de alimentos
provisórios, atingindo prestação vencida sob decisão anterior;
c) 924, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão manteve a
extinção da execução sem prova de adimplemento integral da obrigação, uma vez
que houve pagamento apenas de um salário mínimo referente à parcela
originalmente fixada em seis salários mínimos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a exigibilidade integral da obrigação alimentar fixada na decisão de
determinando que o recorrido efetue o pagamento do saldo
4/3/2021,
remanescente.
Contrarrazões às fls. 269-275.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento provisório de decisão
em que a parte autora pleiteou a cobrança de alimentos provisórios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a execução ao
reconhecer a quitação do débito após a reconsideração e redução dos alimentos, e
condenou o executado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do
débito.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, ao entender que a
redução dos alimentos provisórios para um salário mínimo retroage à data da
citação, reconhecendo a quitação do débito e afastando a exigência de saldo
remanescente.
I - Arts. 4o, 13, § 2o, da
e 924, II, do CPC
Lei n. 5.478/1968,
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

No recurso especial, os recorrentes alegam que a regra do
§ 2o,
art. 13,
aplica-se exclusivamente aos alimentos definitivos, não alcançando alimentos
provisórios. Argumentam que os alimentos provisórios têm exigibilidade imediata
a partir da decisão judicial que os fixou, em
no valor de seis salários
4/3/2021,
mínimos, sendo indevida qualquer retroatividade para alcançar parcela já vencida
em 10/3/2021.
Sustentam, por isso, que não havia prova de adimplemento integral da
obrigação relativa à parcela vencida em março de 2021, de modo que a extinção da
execução por quitação teria afrontado o
II, do Código de Processo Civil.
art. 924,
O Tribunal de origem assinalou que a decisão de reconsideração que
reduziu os alimentos provisórios deve prevalecer como critério de exigibilidade,
com efeitos retroativos à data da citação. Concluiu pela quitação do débito
conforme o novo valor fixado e mantido em sede recursal, inexistindo saldo
remanescente a ser exigido. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 255-257,
destaquei):

Cinge-se a controvérsia em verificar a viabilidade da reforma da sentença
para determinar o pagamento de saldo remanescente de pensão alimentícia
arbitrada nos autos de Ação de Alimentos, no valor de seis salários mínimos,
.
posteriormente, reduzida a um salário mínimo
Em análise a instrução probatória, vislumbro que foi proferida decisão nos
autos da Ação de Alimentos n° 0802051-38.2021.8.20.5124, datada de 04/03/2021,
fixando alimentos provisórios "no montante de seis salários mínimos, devendo a
primeira parcela ser depositada na conta bancária informada na inicial, nas
" (Id. 28780228).
primeiras 48h seguintes a intimação
Intimado da decisão em
o executado peticionou em
10/03/2021,
18/03/2021
pedido de reconsideração (Id 28780230) no sentido de minorar o valor de seis
salários mínimos arbitrados pelo juízo, arguindo diagnóstico de Esclerose Múltipla,
o que o tornou incapaz de exercer trabalho remunerado, sendo aposentando por
invalidez pelo INSS, perfazendo uma renda mensal de R$ 4.451,77 (quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).
Desse pedido, sobreveio nova decisão, reconsiderando o pleito anterior no
sentido de que "o montante outrora fixado deve ser reduzido, adequando-o ao que,
neste momento, parece demonstrar a efetiva possibilidade do requerido, razão pela
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

qual, faço neste momento, determinando que os alimentos provisórios passem a
" (Id 28780274).
observar o montante correspondente a 01 (um) salário mínimo
Em atenção a esses fatos, o executado depositou em juízo a quantia de R$
3.300,00 (três mil e trezentos reais), pertinente a três meses devidos de alimentos,
por entender que o valor primeiro arbitrado de seis salários mínimos restou
reconsiderado à quantia de um salário mínimo.
Diante a narrativa acima, entendo que o juízo
proferiu sentença de
a quo
forma acertada no tocante a reconhecer que a dívida restou quitada, sem haver
qualquer saldo remanescente a ser pago.
A primeira decisão que arbitrou alimento no valor de seis salários
mínimos foi reconsiderada em função da ausência de possibilidade do apelado
em arcar com valor de seis salários mínimos, sendo assim, entendo que a nova
decisão que acolheu o pedido de reconsideração é a que prevalece para fins do
pagamento previsto.
Desse modo, entendo que, no caso, deve ser considerada a data da fixação
dos alimentos que arbitrou o valor de um salário mínimo, como termo inicial
.
para a sua exigibilidade, retroagindo a data da citação do executado
Nesse contexto, calha aplicar o
da
bem como a Súmula
art. 13
Lei 5.478/68,
621 do Superior Tribunal de Justiça,
:
in verbis
[...]
Importante mencionar ainda que a decisão que acolheu o pedido de
reconsideração para diminuir o valor arbitrado inicialmente, foi objeto de
Agravo de Instrumento por parte dos apelantes, havendo a manutenção do
de um salário mínimo aplicado.
quantum
Diante todo o exposto, deve prevalecer o valor de um salário-mínimo devido
pelo executado aos apelantes, o qual já foi pago pelo apelado, devendo ser mantido
a extinção da execução conforme disposto na sentença combatida.

Conforme a jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença que reduz,
majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação,
vedadas a compensação e a repetibilidade (Súmula n. 621 do STJ).
Cumpre destacar que esse entendimento também se aplica aos alimentos
provisórios, os quais não integram o patrimônio jurídico subjetivo do alimentando
e podem ser revistos a qualquer tempo, sendo a data da citação o termo inicial da
obrigação alimentar. A propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE
FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 13, § 2o, DA LEI 5.478/68.
MARCO INICIAL. CITAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

1. Segundo a norma do
§ 2°, da
e a jurisprudência
art. 13,
Lei 5.478/68
desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de
alimentos provisórios, conta-se a partir da citação.
2. Essa foi a orientação pacificada pela Segunda Seção desta Corte por
ocasião do julgamento dos
em cujo voto vencedor, de
EREsp 1.181.119/RJ,
relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ficou registrado que "o binômio
deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do
necessidade/possibilidade
montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em
liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba
alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos
retroagem à data da citação (
§ 2o)".
Lei 5.478/68, art. 13,
3. Agravo interno de fls. 259-283 não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.873.432/MG,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/10/2020,
26/10/2020,

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO REFERENTE À
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E O QUE
FOI FIXADO EM DEFINITIVO NO CURSO DO PROCESSO. REDUÇÃO DO
VALOR QUE DEVE RETROAGIR À DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA QUE É
DESINFLUENTE NO CASO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E
DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. INEFICÁCIA DA
MEDIDA COATIVA ANTE O CONTEXTO DOS AUTOS. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A decisão judicial que promove a redução da verba alimentar,
redimensionando o binômio necessidade-possibilidade, mesmo que proferida
incidentalmente no processo, segue a mesma lógica das ações congêneres
revisionais, devendo, portanto, seus efeitos retroagirem à data da citação
(EREsp n. 1.181.119-RJ, Relatora p/ Acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, DJe de
.
20/6/2014)
2. A despeito de ter a exequente noticiado a existência de decisão transitada
em julgado, reconhecendo a irretroatividade do novo valor da pensão à data da
citação, este fato, por si só, não tem influência no desfecho do presente habeas
corpus, haja vista que a execução que ensejou a prisão civil do alimentante continua
tendo por objeto verbas já destituídas de caráter emergencial, porquanto referentes
ao período de outubro de 2008 a fevereiro de 2011, o que recomenda que a sua
cobrança não ocorra sob o rito do
do
(art. 528 do
,
art. 733
CPC/1973
CPC/2015)
mormente se considerada a própria exoneração do pagamento ocorrida na ação de
divórcio em 2013.
3. Embora essa discussão não tenha sido encerrada, já que pendente o
julgamento de embargos de declaração no Tribunal de origem, o efeito preclusivo
da coisa julgada só terá repercussão, efetivamente, na apuração do quantum da
dívida, não podendo alterar a natureza do crédito que, na espécie, deve ser cobrado
por meio de execução por quantia certa.
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

4. Ante a excepcionalidade do caso, constata-se que a medida coativa tornou-
se desnecessária e ineficaz, porquanto, ainda que mantida a natureza alimentar do
crédito em aberto, não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o
risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil. 5. Ordem concedida, de
ofício, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
(HC n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
454.811/PR,
julgado em
DJe de
destaquei.)
25/6/2019,
1/8/2019,

PROCESSUAL CIVIL. E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS
REDUZIDOS COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 621 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A pretensão de compensar o valor pago a mais a título de alimentos
provisórios, já consumidos, com o valor fixado a menor pela sentença encontra
óbice na Súmula no 621, que estabelece: os efeitos da sentença que reduz, majora ou
exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, sendo vedada a
compensação e a repetibilidade.
2. A Segunda Seção, no julgamento do
ao
EREsp no 1.181.119/RJ,
interpretar o
§ 2o, da
concluiu, por maioria, que os
art. 13,
Lei no 5.478/1968,
alimentos provisórios não integram o patrimônio jurídico subjetivo do
alimentando, podendo ser revistos a qualquer tempo, porquanto provimento
"rebus sic stantibus", já que não produzem coisa julgada material (art. 15 da
.
Lei no 5.478/1968)
3. Da mesma forma, esta Egrégia Corte Superior já proclamou que os
alimentos definitivos, quando fixados em valor inferior ao dos provisórios, não
geram para o alimentante o direito de pleitear o que foi pago a maior, tendo em vista
irrepetibilidade própria da verba alimentar (
relator Ministro
REsp n. 1.318.844/PR,
SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de
).
13/3/2013.
4. Além disso, a nossa jurisprudência já decidiu que os valores pagos a título
de alimentos são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se
utilizadas na sobrevivência do alimentado e que por força de expressa determinação
legal, há também vedação à compensação de dívida, com as parcelas percebidas a
título de alimentos (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 1.440.777/SP,
Terceira Turma, DJe de
, de modo que, independentemente da intenção de
4/9/2014)
compensar verbas vencidas pagas a maior, a irrepetibilidade da verba alimentar é
sempre vedada.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.099.796/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/2/2025,
27/2/2025,

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir o marco inicial da
exigibilidade dos alimentos provisórios.
2. O termo inicial da obrigação alimentar, ainda que se refira a alimentos
provisórios, consiste na data da citação. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.201.071/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
5/5/2025,
9/5/2025,

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer que a
decisão que reduziu os alimentos provisórios produz efeitos retroativos à data da
citação do alimentante e, com base nisso, concluir pela inexistência de saldo
remanescente a ser exigido, diante da quitação do débito conforme o valor
posteriormente fixado, decidiu em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, segundo a qual a readequação da verba alimentar – inclusive
provisória – retroage à data da citação. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83
do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55178262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:12
Código de Controle do Documento: 43db56b3-718c-4201-a3b7-1fe21d80b98e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.107.191 / RN
Número Registro: 2025/0433407-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08031460620218205124 8031460620218205124
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D J DE Q D (MENOR)
AGRAVANTE : M J DE Q D (MENOR)
REPR. POR
: R M DE Q
ADVOGADOS : NÉLIO SILVEIRA DIAS JUNIOR - RN003184
ARTÊMIO JORGE DE ARAÚJO AZEVEDO - RN002897
AGRAVADO
: R J DE M D
ADVOGADOS : ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - RN000669A
ISABELA ARAÚJO BARROSO - RN017435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:40
Código de Controle do Documento: 2f88d863-306c-49b1-99e6-b5136fce95dd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:40
Código de Controle do Documento: 2f88d863-306c-49b1-99e6-b5136fce95dd